Tribunal: TJDFT
Processo: 0725043-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725043-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA INTERESTADUAL DE TURISMO, TRANSPORTE TERRESTRES E CARGA - ABRITTC AGRAVADO: MARE CLAUSUM PUBLICACOES LTDA D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a extinção do processo de origem, vez que já foi sentenciado por ausência de emenda a inicial para adequação do pedido e por não recolhimento das custas iniciais (ID 994356798) e o presente recurso versa apenas sobre a gratuidade de justiça. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília - DF, de agosto de 2020 LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora